Tribunal: TJES
Processo: 5000187-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-84.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO CARLOS DA SILVA
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000187-84.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO CARLOS DA SILVA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –

TRANCAMENTO DA AÇÃO – ILEGALIDADE
D
A BUSCA
PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA

-

ORDEM DENEGADA.

1.

O
trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
2.
No caso em apreço, não
há
ilegalidade na busca pessoal realizada em desfavor do paciente,
este que, em posse de uma sacola
com drogas
, tentou se evadir ao avistar a guarnição policial.
3.

I
nexiste

qualquer
abuso perpetrado durante a
atuação d
a Polícia Militar,

que naquele momento estava
amparad
a
pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que est
ivesse
atuando de modo suspeito ou furtivo.
Precedentes
.
4.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto da conduta em tese pratica,
evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos

5
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000187-84.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO CARLOS DA SILVA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Alexsandro Camargo Silvares, Mateus Soares Ananias e Gilvan Carlos de Almeida Motta
em benefício de
JOÃO CARLOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustentam, na inicial de impetração, a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos militares pois
i)

“o entendimento dos Tribunais Superiores inadmite busca pessoal lastreada em parâmetros subjetivos, tais como ocorreu no caso concreto”
;
ii)

“não houve qualquer constatação de atitude de traficância do recorrente a fim de legitimar a medida invasiva”
;
iii)

“a apreensão do material entorpecente não convalida a ilegalidade operada previamente”
.

Diante disso, pugnam pela concessão da presente ordem para que seja trancada a ação penal de n° 5000407-35.2024.8.08.0048, em trâmite na 5ª Vara Criminal de Serra/ES. Subsidiariamente, pela revogação da preventiva decretada na origem.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

No caso em apreço, diferentemente do alegado na inicial de impetração, não
verifico ilegalidade na busca pessoal realizada em desfavor do paciente,
este que, em posse de uma sacola, tentou se evadir ao avistar a guarnição policial.

Consta, ainda, que
“na sacola foi encontrada a chave de um veículo e quantidade expressiva de maconha, sendo 04 tabletes no total de 1130g”
.

Não
vislumbr
o,
portanto, qualquer
abuso perpetrado durante a
atuação dos policias
“
amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso”

(AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Seguindo no feito,
relembro que o
cárcere preventivo é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

In casu,
tenho que nos seguintes termos se manifestou o magistrado impetrado ao converter a prisão em flagrante em preventiva
(decisão de id n° 7006612):

“
Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, policiais avistaram o autuado em posse de uma sacola, sendo que tentou se evadir ao avistar a guarnição, mas foi alcançado e abordado.
Na sacola foi encontrada a chave de um veículo e quantidade expressiva de maconha, sendo 04 tabletes no total de 1130g. O autuado foi identificado como chefe do tráfico da região conhecida como ‘BDO’ uma boca de fumo. Salienta-se, ainda, que algumas pessoas hostilizaram a guarnição, no intuito de impedir a prisão do autuado. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado
, sendo: POSSUI registros no INFOPEN, sendo: (07) Ações Penais: (02) Art. 121, §2º, CP, (02) Porte Ilegal, (01) Desacato, (01) Resistência, (01) Tráfico de Drogas e Guia de Execução Penal, conforme extratos que seguem. (...) Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública
, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema pois em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.